Tribunal: TCU
Processo: 028.777/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10438/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.777/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: George Luiz Bezerra (XXX.613.254-XX); Gleylton Regio Santos Martins (XXX.327.643-XX); Lenize Rovaris (XXX.026.119-XX); Ludimila Santos Muniz (XXX.860.525-XX); Marcia Rejane Braga dos Santos (XXX.380.490-XX); Salma Maria Dias (XXX.491.091-XX); Samantha Vieira Alves Amaral (XXX.746.616-XX); Sibelle da Silva Barros (XXX.135.204-XX); Uiane da Camara Pinto Azevedo (XXX.875.004-XX); William Liberato (XXX.683.256-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.